Tribunal: TJMT
Processo: 1030120-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030120-55.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO REINERS GAHYVA - CPF: 974.235.801-04 (IMPETRANTE), AVELINO THIAGO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 043.557.059-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), INSTITUTO DE SELECAO E TECNOLOGIA - CNPJ: 24.774.586/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA JUIZ LEIGO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E COBRANÇA DE CONTEÚDO ALHEIO AO EDITAL. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

I.

Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado por candidata participante de processo seletivo para Juiz Leigo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 32/2025.

II.

Questões em discussão.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode intervir para anular questões de prova objetiva de processo seletivo público, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal; (ii) saber se restou comprovada, por prova pré-constituída, a existência de erro material grosseiro ou de cobrança de conteúdo alheio ao edital, apta a autorizar a intervenção judicial excepcional; (iii) saber se a alegada ausência de apreciação dos recursos administrativos configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado de plano, não se prestando à dilação probatória ou à reapreciação de fatos controvertidos; 4. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo nos casos excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta; 5. As alegações de erro material e de cobrança de conteúdo estranho ao edital foram formuladas de modo genérico, sem demonstração objetiva e inequívoca de vício insanável nas questões impugnadas, o que inviabiliza a atuação jurisdicional sem indevida substituição da banca examinadora; 6.

As supostas irregularidades na aplicação da prova e no cronograma do certame demandariam dilação probatória, incompatível com a via mandamental, além de inexistir prova pré-constituída de prejuízo concreto à impetrante; 7.

A circunstância de a impetrante não ter atingido a nota mínima exigida na prova objetiva reforça a inexistência de direito líquido e certo à anulação das questões ou ao prosseguimento no certame.

IV. Dispositivo e Tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “
1.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar questões e critérios de correção de provas em concurso ou processo seletivo público, salvo comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta; 2. Alegações genéricas de erro material ou de cobrança de conteúdo alheio ao edital, desacompanhadas de prova pré-constituída inequívoca, não autorizam a intervenção judicial excepcional; 3. A comprovação de que os recursos administrativos foram analisados e motivadamente indeferidos afasta a alegação de violação ao devido processo administrativo e ao direito líquido e certo do candidato”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança impetrado

por
Raphaelle Aquino Castrillo Reiners Gahyva
, contra atos supostamente ilegais e lesivos praticados pelo Presidente da Comissão no âmbito do Processo Seletivo para Juiz Leigo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital n. 32/2025).

A impetrante aduz que embora regularmente inscrita e participante do certame, foi indevidamente prejudicada em sua pontuação na prova objetiva, além de apontar vícios formais e materiais na condução do processo seletivo.

Alega, em linhas gerais, que interpôs recursos administrativos contra onze questões objetivas (nos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18), indicando erros materiais grosseiros e cobrança de conteúdo alheio ao previsto no edital, sem ter recebido qualquer resposta ou devolutiva por parte da banca examinadora.

Assevera que constatou, no dia da aplicação da prova, violação às regras do certame, com candidatos consultando livros e apostilas, em afronta ao item X do Anexo I do Edital, que proíbe expressamente o uso de materiais de consulta.

Diz que identificou alterações unilaterais e intempestivas no cronograma do certame, a exemplo da antecipação da prova discursiva e da correção das provas práticas, em desrespeito ao princípio da razoabilidade e à publicidade dos atos administrativos e que houve omissão da autoridade coatora na apuração das denúncias e ausência de motivação nos atos decisórios da banca organizadora.

Requer, ao final, o acolhimento dos recursos administrativos relativos às questões impugnadas, com a consequente anulação das respectivas questões, e, por conseguinte a reaplicação da prova, em condições isonômicas o restabelecimento do cronograma original, com a nomeação para o cargo de Juiz Leigo, acaso obtida a pontuação necessária. Subsidiariamente, a concessão de nova oportunidade de realização de prova em igualdade de condições, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão de ID n. 313652385. Contra a decisão a impetrante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 329775886.

Informações prestadas pela autoridade impetrada no ID n. 316470885, defendendo a legalidade do ato impugnado.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, ID n. 334243886, manifestando-se pela denegação da segurança vindicada.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a impetrante,
Raphaelle Aquino Castrillo Reiners Gahyva
,
participou do Processo Seletivo para Juiz Leigo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, regido pelo
Edital no 32/2025
, tendo sido eliminada na prova objetiva por não atingir a nota mínima exigida.

Nesse contexto, impetrou o presente
writ
, alegando, em síntese, que diversas questões da prova objetiva conteriam
erros materiais grosseiros

e

abordariam conteúdos não previstos no edital
, afirmando, ainda, que seus recursos administrativos não teriam sido adequadamente apreciados, além de apontar supostas irregularidades na aplicação da prova e alterações indevidas no cronograma.

Como providências finais, postula, essencialmente,
anulação de questões
,
reaplicação/regularização do certame
,

restabelecimento de cronograma
, além de consequências classificatórias (inclusive nomeação/credenciamento, se atingida pontuação).

Dito isso, a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em definir
se é juridicamente possível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões da prova objetiva de processo seletivo público
, sob a alegação de

erro material
,

cobrança de conteúdo alheio ao edital

e

irregularidades na condução do certame
, bem como se restou configurado
direito líquido e certo
da impetrante apto a amparar a concessão da segurança.

No que se refere à intervenção judicial em concursos públicos, o tema encontra-se
pacificado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 485 da Repercussão Geral
, cuja tese firmada dispõe que:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Desta feita, extrai-se que o controle jurisdicional sobre concursos públicos
restringe-se à legalidade do procedimento
, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no
mérito técnico-pedagógico das questões
, salvo em hipóteses
absolutamente excepcionais
,
tais como: (i) erro material grosseiro, perceptível
primo ictu oculi
; (ii) flagrante incompatibilidade entre o conteúdo da questão e o programa previsto no edital e, (iii) violação direta a princípios constitucionais, desde que demonstrada de forma inequívoca.

No caso em pauta, a impetrante sustentou que seus recursos administrativos não teriam sido analisados ou que teriam sido indeferidos sem motivação. Todavia, após a requisição de informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que
todos os recursos foram tempestivamente recebidos, analisados e indeferidos
, com
respostas individualizadas
, as quais foram disponibilizadas aos candidatos (ID n. 316470885).

Tal circunstância afasta, de forma contundente, a alegação de omissão administrativa ou de ausência de motivação, inexistindo, portanto, violação ao princípio da legalidade ou ao devido processo administrativo. Não subsiste, assim, prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo nesse ponto.

Seguindo na resolução da celeuma, no tocante às supostas ilegalidades nas questões objetivas, a impetrante limitou-se a afirmar, de maneira
genérica
, que determinadas questões conteriam erro material ou extrapolariam o conteúdo programático do edital, sem demonstrar, de forma específica e objetiva, em que consistiria o alegado vício, nem evidenciar contradição manifesta ou ausência inequívoca de alternativa correta.

Tal postura inviabiliza o acolhimento da pretensão, pois o exame pretendido exigiria verdadeira
reavaliação técnica das questões e dos critérios de correção
,
providência expressamente vedada pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. A excepcionalidade que autoriza a intervenção judicial não se presume, devendo ser
inequivocamente demonstrada
, o que não se verifica na hipótese.

As alegações relativas à consulta indevida a materiais por outros candidatos e às supostas irregularidades no cronograma do certame demandariam
dilação probatória
, sendo incompatíveis com a estreita via do mandado de segurança. Ademais, as informações prestadas pela Administração dão conta de que eventuais irregularidades foram coibidas e sancionadas, inexistindo prova pré-constituída em sentido contrário.

Ressalte-se, ainda, que a própria impetrante
não alcançou a nota mínima exigida na prova objetiva
, circunstância que, por si só, compromete a utilidade prática de parte das pretensões deduzidas, especialmente aquelas relacionadas a etapas subsequentes do certame.

Diante desse cenário, constata-se que o pedido formulado pela impetrante
esbarra frontalmente nos limites da atuação jurisdicional em matéria de concursos públicos
,
pois pretende, em última análise, que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora na reapreciação do conteúdo e da correção das questões,
sem que esteja configurada ilegalidade manifesta, erro material grosseiro ou violação objetiva ao edital
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA ORAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação de questão da prova oral de concurso público por decisão judicial viola a discricionariedade técnica da banca examinadora;
(ii) estabelecer se a decisão liminar que determina tal anulação pode ensejar grave lesão à ordem pública, justificando sua suspensão com base na Lei 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente, o que não se configurou no caso concreto.

4. A questão anulada envolvia tema de direito processual civil, sendo sua formulação compatível com a avaliação de conhecimentos jurídicos dos candidatos, não evidenciando erro grosseiro ou teratológico.

5. A decisão liminar, ao determinar a atribuição de pontuação integral a todos os candidatos do turno matutino, extrapolou os limites subjetivos do mandado de segurança individual e interferiu na organização do certame, que se encontrava em fase avançada.

6. A suspensão da decisão liminar justifica-se pela necessidade de evitar lesão à ordem pública administrativa, protegendo os princípios da eficiência, isonomia e segurança jurídica na condução do concurso.

7. A eventual alteração da ordem de classificação, em decorrência da anulação da questão, poderia comprometer a credibilidade e a imparcialidade do processo seletivo, com reflexos na nomeação dos aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Poder Judiciário não pode anular questão de concurso público com base em discordância interpretativa, salvo se demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente.
2. A suspensão de liminar que interfere no andamento de concurso público justifica-se para evitar grave lesão à ordem pública administrativa. 3. A concessão de pontuação integral a candidatos sem respaldo jurídico consistente compromete a imparcialidade e a credibilidade do certame
.”

(MS n. 1006819-79.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Jose Zuquim Nogueira, Presidência, Julgado em 13/11/202

)

Ausente, portanto, a comprovação de
direito líquido e certo
, impõe-se a

denegação da segurança
.

Ante o exposto, DENEGO a segurança vindicada.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026